Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Contrato administrativo de concessão. Descumprimento de diretrizes, normas, especificações, padrões, regulamentos, índices e parâmetros estipulados em contrato. Empresa que deixou de implantar duas paradas de ônibus na SP-330. Sentença de improcedência. Manutenção. Existência de previsão contratual a fundamentar as obrigações impostas pela ARTESP,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Contrato administrativo de concessão. Descumprimento de diretrizes, normas, especificações, padrões, regulamentos, índices e parâmetros estipulados em contrato. Empresa que deixou de implantar duas paradas de ônibus na SP-330. Sentença de improcedência. Manutenção. Existência de previsão contratual a fundamentar as obrigações impostas pela ARTESP, pois os serviços delegados incluem o "equacionamento de interferências com os sistemas de infraestrutura e de serviços públicos existentes e futuros, especialmente os sistemas viários, e o estabelecimento de acessos a sistemas de transporte". Contraprestação financeira a fim de garantir a manutenção do equilíbrios econômico-financeiro. Não cabimento. Ausência de alteração unilateral do contrato ou de fato imprevisível. Necessidade de adequação da infraestrutura que está dentro do risco normal assumido em contratos de concessão de longa duração. Sentença mantida. Recurso não provido.